Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-07.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001720-07.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHIONE ALVES DA SILVA - CPF: 016.067.641-01 (ASSISTENTE), FELIPE DOS SANTOS LOURES - CPF: 042.701.631-27 (ASSISTENTE), KASSIO HENRIQUE CASTRO GOMES - CPF: 049.370.011-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, CONFISSÃO ESPONTÂNEA,
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DUPLA DA REINCIDÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA [25KG] – SIGNIFICATIVA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – JULGADO DO TJMT – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE “
BIS IN IDEM”
– ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO CARACTERIZADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

O aumento em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão não se mostra desproporcional, ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão inferior de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG).

“É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada”
(TJMT, N.U 1010483-78.2022.8.11.0015).

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que inexiste “
bis in idem”
na utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fases da dosimetria da pena
(AgRg no AREsp 1.810.760/PR).

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001720-07.2021.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): JOYCE GONCALVES LIMA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOYCE GONÇALVES LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (N.U 1001720-07.2021.8.11.0021), que a condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 181724157).

A apelante sustenta que: 1)
a pena-base teria sido elevada sem fundamentação idônea; 2) deveria ser reconhecida a confissão espontânea; 3) faria jus ao tráfico privilegiado sob a assertiva de que seria bis in idem a utilização da reincidência na segunda e terceira fase da dosimetria; 4) não possuiria recursos financeiros
para arcar com as custas processuais e multa
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e concedido o
“direito à gratuidade da justiça”
(ID 181724160).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181724164).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – IM POSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO §4o, DO ART. 33, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SÃO INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, MORMENTE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA - 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE – É DEVIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA – PRECEDENTES DO TJMT. – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ISENTA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 804, DO CPP - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 182290171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27 de maio de 2021, por volta das 09h30, na Rodoviária de Água Boa/MT, a denunciada JOYCE GONÇALVES LIMA transportava, trazia consigo e guardava drogas consistentes em 31 (trinta e um) tabletes de maconha pesando aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos), com o intuito de comercializar, conforme Termo de Exibição e Apreensão, id. 57511592 e Laudo de Constatação de Droga de págs. 11/21-IP. [...]

Ante o exposto, a denunciada JOYCE GONÇALVES LIMA teve sua conduta incursa no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 181720573)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nestes termos:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR a ré JOYCE GONÇALVES LIMA, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06). [...]

A culpabilidade da ré é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, embora existam condenações criminais em desfavor do réu, tais deverão ser observadas na segunda fase de aplicação da pena. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os motivos são próprios do crime. As circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra exacerbada, merecendo especial reprovação. As consequências também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em comportamento da vítima. Desse modo, na primeira fase, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, inexiste atenuante. Lado outro, faz-se presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, conforme já exposto. Razão pela qual, fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. [...]”
(
Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 181724157)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa ao considerar a quantidade de maconha apreendida.

A quantidade da droga apreendida justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque se mostra significativa e trata-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Frise-se que essa quantidade de droga transportada pela apelante [25kg de maconha] permitiria a distribuição de aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) cigarros de maconha, considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica no 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
), a evidenciar maior reprovabilidade dessa conduta.

Noutro giro, o aumento em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão não se mostra desproporcional, ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensão inferior de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.8.2022). Na mesma linha jurisprudencial, este e. Tribunal entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos no caso de apreensão menor - 13,335kg (TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.4.2022).

Portanto, a pena basilar do tráfico de drogas -
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
- deve ser mantida.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e aumentada a pena do apelante em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, tornando-a em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Realmente, a apelante registrava condenação penal por porte ilegal de arma de fogo transitada em julgado em 22.3.2021 (Ação Penal no 1000287-22.2021.8.11.0003), ou seja, anteriormente aos fatos ocorridos nessa Apelação Criminal [27.5.2021], a caracterizar a agravante da reincidência.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a apelante admitiu, na fase judicial, ter entrado no ônibus com as malas que continham entorpecentes, porém, atribuiu a propriedade [das malas e drogas] à terceira pessoa.

Com efeito,
“é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada”
(N.U 1010483-78.2022.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.7.2023)”.

Logo, compensa-se integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a tornar a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado fora afastada pelo juiz da causa em razão da reincidência.

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Registra-se que o c. STJ possui entendimento de que inexiste “
bis in idem”
na utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fases da dosimetria da pena
(AgRg no AREsp 1.810.760/PR – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 16.11.2021).

Não bastasse, a apelante foi contemplada, anteriormente, pelo benefício do tráfico privilegiado (Ação Penal 0004230-43.2018.8.11.0044) em sentença proferida em 12.7.2019, com trânsito em julgado em 24.1.2022.

Sendo assim, mostra-se inaplicável o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2007, art. 33, § 4o).

Em suma, readéqua-se a pena final da apelante em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Por fim, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023